Tribunal: TJDFT
Processo: 0739068-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739068-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LARISA REJANE CAMPELLO SILVA LOPES, 55.700.034 LARISA REJANE CAMPELLO SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0722201-67.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Eis a decisão agravada (ID 76193723 - Pág. 2): “A medida requerida pela parte exequente em sua recente petição é incabível e incorre na impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV do CPC. A finalidade precípua dos aportes para previdência privada é exatamente o de seguridade social e não uma mera aplicação financeira, não sendo admissível a expedição de ofícios para as entidades gestoras para obter as referidas informações do executado. Alinho-me, portanto, ao entendimento fartamente já ventilado pelo TJDFT, conforme ilustrado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DAS INSTITUIÇÕES. ÔNUS DO CREDOR. EMPREGO DE ESFORÇOS NA PROCURA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca de bens e valores em nome do devedor passíveis de penhora, não incumbindo ao Poder Judiciário desempenhar função de auxiliar de parte (ou de advogado por ele constituído), mediante o cumprimento de atribuições que competem exclusivamente ao interessado providenciar, só se justificando a intervenção judicial em situações absolutamente excepcionais e de modo a remover óbices à regular obtenção da tutela jurisdicional invocada, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo diante da não demonstração do esgotamento dos meios ordinários ao alcance do credor na busca de patrimônio penhorável do devedor. 2. Tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, como a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. 3. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1870779, 0708305-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) Ante o exposto, indefiro o requerimento. Retornem-se os autos à suspensão (ID 220564393).” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois o envio de ofício à SUSEP e à CNseg seria medida excepcional possível quando esgotados os meios ordinários de localização de bens. Afirma que “não merece prevalecer o argumento expendido na r. decisão de que possíveis valores que poderão ser encontrados estarão cobertos pelo instituto da impenhorabilidade. Isso porque sequer foi requerido, neste momento, a penhora de quaisquer valores”. Acrescenta que “o que se busca é realizar, através das informações disponibilizadas, uma análise da real situação dos executados, visando permitir a obtenção do crédito de forma assertiva”. Argumenta ainda que os fundos de previdência privada não estariam abrangidos pelo rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, e que a medida seria proporcional e adequada para a efetividade da execução. Traz precedentes que entende amparar-lhe o direito. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de liminar para determinar desde logo o envio de ofício à SUSEP e à CNseg. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e determine o envio de ofício à SUSEP e à CNseg, com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de bens ou valores em nome da parte executada. Preparo regular (ID 76208283). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para fins de concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento do agravo e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou a ocorrência de iminente prescrição. Embora o recorrente alegue a possibilidade de arquivamento provisório e prescrição intercorrente, não há notícia de que tais eventos sejam iminentes, estando o crédito preservado nos autos de origem e sem indicativo de extinção do processo. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator